Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0724355-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR SANTOS DO PRADO AGRAVADOS: MWGI DO BRASIL VEICULOS LTDA e MARYEL MATOS RODRIGUES. DESPACHO Compulsando os autos de origem verifiquei a existência de petição do agravante (ID origem 178546190) comunicando a realização de acordo entre as partes. Pois bem. Quanto ao interesse recursal, um dos pontos analisados na admissibilidade do recurso, destaco que o requisito pode ser entendido como a junção da utilidade e da necessidade do recurso. A utilidade diz respeito à situação mais vantajosa que o recorrente poderá conseguir em caso de provimento recursal; a necessidade, a seu turno, reside no fato de que o recurso seja um meio necessário e adequado para que o recorrente alcance a citada vantagem. Nesse aspecto, tendo como base a possível realização de acordo, entendo necessária a verificação da utilidade da análise do presente recurso. Assim, inicialmente, encaminhem-se os autos à Secretaria desta 2a Turma Cível para que junte ao presente agravo a petição de ID origem 178546190 que trata do acordo celebrado entre os litigantes. Após, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda do interesse recursal. Vindo a manifestação do agravante ou decorrido o prazo estipulado, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator